Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-68.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 155, § 4o, IV DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso, a conduta do apelante não se enquadra nos elementos necessários à configuração do Princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva não é insignificante, o crime se deu na sua forma qualificada e constam nos assentamentos penais do réu outras condenações por delitos contra o patrimônio.
3. Diante do farto conjunto probatório, em especial as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do local, é possível apontar a prática do crime de furto qualificado pelos acusados, não havendo nos autos nenhum elemento que aponte em sentido contrário. Portanto, deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal).
4. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.